Tribunal: TJMT
Processo: 1001180-06.2024.8.11.0036
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001180-06.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO MOURA SANTANA - CPF: 317.847.471-49 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DE CONTAS DO PASEP C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE – TEMA 1.150/STJ – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – TRANSCURSO SUPERIOR A DEZ ANOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aplica-se o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações de cobrança de valores não depositados ou indevidamente corrigidos em conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150.

O termo inicial da contagem do prazo é a data em que o titular teve ciência inequívoca do valor depositado, usualmente no momento do saque.

Inviável afastar a prescrição quando comprovado que a autora teve acesso ao saldo e efetuou o resgate há mais de 10 anos do ajuizamento da ação.

A existência de relação de consumo não tem o condão de afastar o prazo prescricional nem justifica reabertura de instrução processual se ausentes indícios concretos de irregularidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA CONCEIÇÃO MOURA SANTANA a fim de reformar a sentença de ID 285762921 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DE CONTAS DO PASEP C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS nº 1001180-06.2024.11.0036, movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, pronunciou a prescrição da pretensão inicial e extinguiu a lide com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, alinhado com as teses firmadas no Tema Repetitivo nº 1.150/STJ. Consequentemente, condenou a parte autora a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em resumo, a parte apelante alega em suas razões de ID 285762924 que a sentença incorreu em erro material, ao aplicar de forma automática a tese firmada no Tema 1.150/STJ, que trata de prazo prescricional para recomposição de cotas do PASEP.

Defende que a prescrição não pode ser aplicada indistintamente, pois no caso concreto houve violação ao dever de informação e omissão do banco quanto à prestação de contas da conta vinculada ao PASEP.

Afirma que a matéria envolve relação de consumo bancário, com base na Súmula 297 do STJ, e requer a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Invoca o art. 6º, inciso VIII, do CDC, para justificar o pedido de inversão do ônus da prova em seu favor, dada a sua hipossuficiência técnica e informacional.

Argumenta que a questão controvertida demanda produção de prova pericial contábil, para apurar os valores efetivamente depositados e devidos, bem como eventuais perdas por ausência de correção adequada.

Sustenta que a sentença antecipou o julgamento da lide, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao não permitir a devida instrução do feito.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição, retornando os autos à origem para reabertura da instrução processual com produção de prova técnica. Alternativamente, pede pelo julgamento de procedência da ação com base nos documentos já colacionados.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID 285762933.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

Cuida-se de apelação cível interposta por Angélica de Souza Gaspar contra sentença proferida nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DE CONTAS DO PASEP C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada em face do Banco do Brasil S/A.

A r. sentença de primeiro grau julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição decenal da pretensão deduzida, nos termos do art. 205 do Código Civil, em alinhamento com a tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ. Condenou a parte autora nas custas e honorários, com observância da gratuidade de justiça.

No apelo, a autora busca a reforma da sentença, argumentando, em síntese: (i) inaplicabilidade da prescrição decenal; (ii) necessidade de produção de prova técnica; (iii) existência de relação de consumo e consequente inversão do ônus da prova.

Todavia, razão não lhe assiste.

A matéria tratada nos autos foi exaustivamente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, que estabeleceu a tese vinculante de que o prazo de prescrição decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, deve ser aplicado às ações de cobrança de valores não depositados ou indevidamente debitados nas contas vinculadas ao PASEP, a contar do momento em que o titular teve ciência inequívoca do saque ou do pagamento a menor.

No caso em apreço, consta dos autos que a parte autora realizou o saque integral da conta PASEP em 2008, sendo certo que o ajuizamento da presente demanda se deu apenas em 2024, ou seja, decorridos mais de 16 anos do fato gerador da pretensão, ultrapassando o prazo de 10 anos fixado pelo STJ para esse tipo de ação.

A alegação da apelante de que a ciência do dano somente se daria com a demonstração técnica de divergência entre os valores sacados e os devidos não afasta o marco inicial da prescrição, pois tal entendimento implicaria tornar imprescritível o direito de ação, o que contraria a segurança jurídica.

Ademais, a parte autora não apresentou elementos mínimos de prova técnica ou documental capaz de afastar a prescrição ou comprovar erro na apuração do valor sacado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL. TEMA 1.150/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que extinguiu ação revisional de PASEP, sob fundamento de prescrição decenal, por considerar que o titular da conta individual vinculada tomou ciência do saldo existente em 21.12.2009, data do saque realizado por ocasião de sua aposentadoria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do saque dos valores da conta vinculada ao PASEP ou o momento posterior de ciência dos extratos microfilmados fornecidos pelo Banco do Brasil.

III. Razões de decidir

Nos termos do Tema 1.150/STJ, a pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada.

No caso, restou evidenciado que a parte autora tomou ciência do saldo ao realizar o saque em 21.12.2009, configurando-se a fluência do prazo prescricional desde então.

O posterior acesso a extratos e microfichas não tem o condão de reabrir ou interromper o prazo prescricional já consumado.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; RAC n.º 1058731-65.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.03.2025; TJMT, RAC n.º 1026151-11.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 12.03.2025.

(N.U 1000121-86.2024.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C ALVARÁ JUDICIAL PARA O SAQUE INTEGRAL DO PASEP – TEMA 1150 DO STJ –
PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DOS DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL
– SENTENÇA MANTIDA – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DOCPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Por ocasião do levantamento de valores ocorrido, é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150).

Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo.
(N.U 1003026-57.2024.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024).

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

(N.U 1041330-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

Ainda que se reconheça a existência de relação de consumo, tal qual dispõe a Súmula 297 do STJ, isso não afasta a incidência da prescrição, nem autoriza reabertura automática de instrução processual quando ausente início de prova concreta.

Quanto à alegação de hipossuficiência técnica, também não prospera, pois a sentença reconheceu expressamente a inexistência de impugnação específica quanto ao extrato apresentado, e a autora não demonstrou fato novo ou omissão de documento relevante a justificar a reabertura da instrução ou inversão do ônus da prova.

Desta forma, considerando que o juízo singular aplicou corretamente a tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo, e ausentes elementos que infirmem a prescrição reconhecida, não há motivo para reforma da sentença.

Dispositivo.

Dessa forma, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para a quantia equivalente a 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025